Tribunal: TJPA
Processo: 0814189-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814189-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO MARQUES FERREIRA

AGRAVADO: M. V. M. F., IVANA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814189-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CÁSSIO MARQUES FERREIRA

ADVOGADO: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 10.801

AGRAVADO: M.V.M, REPRESENTADA POR SUA GENITORA IVANA FERREIRA DE SOUZA.

ADVOGADA: VITÓRIA FERNANDES DA SILVA – OAB/PA 12.084-A

RELATOR - JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS IN NATURA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I
.
Caso em Exame

1
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o pagamento de diferenças referentes à mensalidades escolares sem pedido expresso na inicial e rejeitou a compensação de valores pagos
in natura
com a obrigação alimentar;

II. Questão em Discussão

2.A possibilidade de compensação dos valores pagos diretamente a título de mensalidades escolares com o débito alimentar, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa;

III. Razões de Decidir

3.A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a compensação de valores pagos
in natura
, como mensalidades escolares, desde que evidenciada a natureza alimentar das despesas e o risco de enriquecimento sem causa do credor;

4.O caso concreto demonstra que o agravante arcou diretamente com despesas de natureza alimentar, justificando a compensação para evitar desequilíbrio no binômio necessidade-possibilidade;

IV. Dispositivo e Tese

7.Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

Admite-se, excepcionalmente, a compensação de valores pagos
in natura
, desde que comprovada sua natureza alimentar e a fim de evitar enriquecimento sem causa do credor.

_______________

Dispositivos Relevantes Citados: Código Civil: Art. 1.707.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1884811/RS e REsp 1501992/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássio Marques Ferreira contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de alimentos, que determinou o pagamento de diferenças referentes a despesas escolares e rejeitou a compensação dos valores pagos in natura com o débito alimentar.

Alega o agravante que a decisão seria extra petita, por determinar obrigação não requerida na petição inicial e que os valores pagos diretamente a título de mensalidade escolar devem ser compensados com o débito alimentar, considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e a finalidade alimentar das despesas efetuadas.

Tutela antecipada parcialmente deferida pela Desembargadora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora MARGUI GASPAR BITENCOURT (
Id. 16173417).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 16596109.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 16678657).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais de admissibilidade e encontra-se instruído com as peças obrigatórias, passo ao seu julgamento.

I -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.

Analisando detidamente os autos, constatei que foi o agravante quem trouxe a questão em sede de impugnação acerca da possibilidade do abatimento das mensalidades escolares, portanto, cabia ao Juízo de primeiro grau decidir a questão, sendo assim, a ordem judicial se deu em decorrência da própria alegação apresentada pelo agravante, no caso concreto, há um mero inconformismo com a decisão que não lhe foi favorável ao concluir pela impossibilidade do abatimento das mensalidades escolares da pensão alimentícia.

Seguindo essa linha de raciocínio, a decisão interlocutória agravada em nada padece do vício
extra petita
, haja vista que se limitou o Juízo a acolher parcialmente o pedido da requerente, após levar em conta o que foi expressamente aduzido como matéria defensiva pelo requerido.

Rejeito a prefacial.

II – MÉRITO

Quanto à compensação dos valores pagos a título de mensalidades escolares, deve-se ponderar que o princípio da não compensação do crédito alimentar, previsto no art. 1.707 do CC, não é absoluto, devendo ser flexibilizado, para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que despesas
in natura
sejam abatidas do débito alimentar, desde que comprovadamente destinadas à satisfação de necessidades do alimentando e haja evidente risco de enriquecimento sem causa do credor. Vejamos:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS ALIMENTOS PAGOS IN NATURA. POSSIBILIDADE, NO CASO, DADA AS PARTICULARIDADES. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO COM AS DESPESAS ESSENCIAIS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E ENERGIA ELÉTRICA, A EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.
REFORMA PARCIAL.

Caso em que os elementos apresentados pelo recorrente, comprovam o pagamento in natura ao filho, o percentual de metade dos valores pagos pelo recorrente, relativo às despesas essenciais de aluguel, condomínio e energia elétrica, relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março, pois, considerando que o agravado residia com a genitora, no mínimo, metade dos valores foram em seu benefício. No caso sob exame, a não compensação do pagamento efetuado pelo recorrente, em despesas essenciais que alcançam também o alimentado, ensejaria em indevido enriquecimento, o que é vedado. Recurso provido em parte.

(REsp 1884811, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data Publicação 02/03/2021). Precedente REsp 1501992/RJ.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que o agravante realizou o pagamento de despesas escolares diretamente em benefício do menor, o que caracteriza a natureza alimentar dessas despesas.

Assim, admite-se a compensação, considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de se preservar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido ao credor.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada determinando a suspensão dos atos executórios no processo de origem apenas quanto ao débito relativo à diferença entre a prestação alimentar devida pelo agravante à menor M.V.M e os pagamentos efetuados à título de mensalidade escolar, nos termos e comandos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025